Tribunal: TJSP
Processo: 2256887-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Acolhimento – Recuperação judicial – Encerramento da recuperação judicial da agravante (devedora) – Acórdão que deixou de apreciar o fato para decidir sobre a continuidade, ou não, do cumprimento de sentença – Matéria aventada em contrarrazões – Modificação do decidido - Possibilidade de prosseguimento autônomo – Crédito não habilitado no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Acolhimento – Recuperação judicial – Encerramento da recuperação judicial da agravante (devedora) – Acórdão que deixou de apreciar o fato para decidir sobre a continuidade, ou não, do cumprimento de sentença – Matéria aventada em contrarrazões – Modificação do decidido - Possibilidade de prosseguimento autônomo – Crédito não habilitado no juízo recuperacional – Sentença do juízo da recuperação que afirmou ser possível a execução individual do direito - Efeito infringente – Decisão recorrida mantida em sua integralidade - Embargos acolhidos com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2256887-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
ADILSON DE MORAES e DAIANA APARECIDA BUENO DE MORAES, é embargado
AGROMAIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256887-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.232 - TAD
2
VOTO No: 17.232
COMARCA: Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível
EMGTE. : Adilson de Moraes e outro
EMGDO. : Agromaia Industria e Comercio de Produtos Agropecuários Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Acolhimento
Recuperação judicial
Encerramento da
recuperação judicial da agravante (devedora) Acórdão que
deixou de apreciar o fato para decidir sobre a continuidade,
ou não, do cumprimento de sentença Matéria aventada em
contrarrazões
Modificação do decidido - Possibilidade de
prosseguimento autônomo Crédito não habilitado no juízo
recuperacional
Sentença do juízo da recuperação que
afirmou ser possível a execução individual do direito - Efeito
infringente Decisão recorrida mantida em sua integralidade -
Embargos acolhidos com efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256887-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.232 - TAD
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
embargado.
Alega o recorrente que o v. acórdão foi omisso quando a sua alegação
de extinção da recuperação judicial em 12 de abril de 2018. Afirma que o v. acórdão lhe
coloca em desamparo jurídico pois determina a habilitação de seu crédito em
recuperação que não mais existe.
Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC o embargado foi intimado (fls. 8),
manifestando-se as folhas 11/13.
É o relatório.
Assiste razão ao recorrente.
O v. acórdão deixou de abordar tal circunstancia em sua fundamentação
e tal vicio resulta da reforma do decidido.
Vejamos.
Trata-se de cumprimento de sentença de ação declaratória de
inexistência de débito c/c dano moral movido pelo agravado em face do agravante.
Na ação que deu origem ao titulo (processo
no1001708-86.2015.8.26.0602) alegou-se que:
“Em meados de Outubro de 2014, o Autor recebeu em sua casa um aviso
de protesto, uma Intimação do Cartório de Protesto Títulos e Documentos
de Sorocaba, para pagamento do título n°. 960451161, na importância de
R$ 133,88 (cento e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), acrescida
das custas e emolumentos totalizando a importância de R$ 159,70 (cento
e cinquenta e nove reais e setenta centavos) com o vencimento previsto
para 30/10/2014, diretamente no cartório ou em qualquer rede credenciada
até o seu vencimento.” (fls. 01/02);
“Deve-se, pois, por meio de sentença, declarar a inexistência desse
pretenso débito (R$ 133,88 - cento e trinta e três reais e oitenta e oito
centavos), referente ao título no. 960451161, impondo o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256887-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.232 - TAD
4
indenização, eis que caracterizado, claramente, o dano moral, conforme
exposto abaixo.” (fls. 3)
O titulo alegado como indevido foi emitido em 16/08/2014, tinha
vencimento em 15/09/2014, foi encaminhado a protesto em 27/10/2014 e tinha data limite
para pagamento em 30/10/2014 (fls. 13).
Os fatos em que baseado o dano moral ocorreram antes do pedido de
recuperação judicial (10/11/2014 fls. 102, certidão de objeto e pé constante dos autos de
no 0015506-29/2018.8.26.0602), o qual foi deferido em 18/12/2014.
Dispõe o art. 49 da Lei 11.101/2005:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos.”
Embora o titulo judicial tenha sido constituído em data posterior (fls. 104,
após 20 fevereiro de 2018), o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
a respeito é no seguinte sentido:
AÇÃO
REGRESSIVA
DO
INSS
EM
DESFAVOR
DA
EMPRESA
CONTRIBUINTE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO
CIVIL. OBRIGAÇÃO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE
CREDORES. I - Na origem, trata-se de pedido de extinção do presente
cumprimento de sentença que visa ao ressarcimento das prestações
vencidas
do
Benefício
Previdenciário
de
Auxílio-Doença
n.
91/520.406.824-0, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada
desembolso, acrescidos de juros de mora de 6% ao ano. II - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento
judicial que declare sua existência e determine sua quantificação, razão
pela qual, tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada
em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial,
deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores.
Precedentes: AgInt no CC n. 152.900/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães
(Desembargador convocado do TRF 5a Região), Segunda Seção, julgado
em 23/5/2018, DJe 1o/6/2018 e REsp n. 1.741.743/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 29/6/2018. III - Esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256887-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.232 - TAD
5
Corte Superior também possui jurisprudência solidificada no sentido de
que o crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao
momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no
quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, ainda que
a obrigação seja ilíquida no momento do ajuizamento da ação judicial.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.260.569/SP, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe 25/4/2017 e REsp n.
1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
7/4/2016, DJe 16/5/2016. IV - Nesse contexto, é que o presente caso,
originado na ação de ressarcimento de quantia certa ajuizada pelo INSS
em desfavor da empresa condenada por culpa exclusiva em ação da
justiça do trabalho, mostra-se hábil a comportar uma única solução
jurídica, qual seja, a extinção do cumprimento de sentença e a
determinação da habilitação do crédito junto aos autos da recuperação
judicial, sob pena de contrariar toda a construção jurisprudencial
desenvolvida e solidificada por esta Corte Superior para as mencionadas
situações jurídicas análogas. V - Recurso especial provido. (REsp 1659032
/ RS RECURSO ESPECIAL 2017/0052193-9 Ministro: FRANCISCO FALCÃO,
j. 19/03/2019) (g.n.).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DAEMPRESA. OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO. FATO ANTERIOR
AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO
DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. O crédito oriundo
de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do
deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral
de credores da sociedade em recuperação. Precedentes. 2. No caso
concreto, é incontroverso nos autos que o crédito refere-se a obrigação
anterior à recuperação judicial, o que faz incidir o artigo 49 da Lei
11.101/2005. 3. Agravo interno a que se nega indenização por danos
morais - caso dosautos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao
magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a
extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se,
portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de
conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta,
após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado
no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial.
Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 5. Segundo o caput

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256887-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.232 - TAD
6
do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem
ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência
de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação,
ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de
crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente
ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e
inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso
especial
provido.” (REsp
1447918
/
SP
RECURSO
ESPECIAL
2014/0081270-0 Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão
Julgador: T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 07/04/2016 - Data
da Publicação/Fonte: DJe 16/05/2016).
No mesmo sentido é a seguinte decisão desta Colenda 15a Câmara de
Direito Privado deste E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO RESCISÓRIA c.c. DECLARATÓRIA
DE INEXISTENCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO
DE INDÉBITO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que rejeitou a
impugnação apresentada pela agravante, afastando o pedido de
submissão do crédito à recuperação judicial, bem como a alegação de
excesso de execução Pleito de reforma da decisão Cabimento em parte
Aprovação do plano de recuperação judicial que torna concursais todos
os créditos existentes na data do pedido Credito de caráter indenizatório
Ato ilícito ocorrido antes do pedido de recuperação judicial Sentença que
tem efeitos declaratórios da obrigação de reparar pelos danos morais
sofridos anteriormente Submissão de tais créditos ao plano da
recuperação judicial Crédito referente aos honorários advocatícios,
contudo, que são extraconcursais Sucumbência que somente foi definida
com o trânsito em julgado, ocorrido após o processamento da
recuperação judicial Possibilidade da atualização monetária do referido
crédito mesmo depois da aprovação do plano da recuperação judicial,
inexistindo excesso de execução Decisão reformada AGRAVO DE
INSTRUMENTO provido em parte, apenas para reconhecer o crédito
indenizatório da agravada como concursal.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2127577-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de
Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256887-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.232 - TAD
7
do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de
Registro: 20/09/2019).
Contudo, em contra razoes o agravado (embargante) trouxe que:
Neste contexto, em manifestação ofertada por este Agravado (fls. 84/90)
restou clarividente que a Ação de Recuperação Judicial teve seu plano
homologado em meados de 2015, vindo a ser prolatada sentença de
encerramento, após efetivo cumprimento do plano em data de 12 de abril
de 2018. Ainda, a sentença que encerrou o plano de recuperação judicial
deixou claro que doravante a Agravante passaria a desenvolver suas
atividades normalmente, inclusive sem fiscalização, conforme transcrição
abaixo: Nestes termos, está demonstrado que o cumprimento das
obrigações vencidas no período de dois anos da concessão da
recuperação judicial efetivamente ocorreu, razão pela qual a recuperação
judicial deve ser encerrada, com o desenvolvimento das atividades pela
recuperanda normalmente, sem fiscalização mais pelo Poder Judiciário.
(fls. 226).
Tal circunstancia não foi apreciada no voto prolatado, de modo que está
caracterizada a omissão. E se não bastasse, tal elemento é capaz de modificar o
decidido, posto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE
CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR
PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO.
JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca do
prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao
tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não
incluído no quadro geral de credores (QGC). 2. Obrigação do devedor de
relacionar todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação
('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. Hipótese em que o
crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no plano de
recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao credor,
mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da
recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é
direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso
concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256887-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.232 - TAD
8
tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a
execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução,
tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o
encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC
114.952/SP. 7. Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por
outros fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-
se o requerimento de extinção da execução. 8.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1571107 / DF
RECURSO ESPECIAL
2014/0262399-2 - Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.
13/12/2016).
Veja que na hipótese dos autos sequer era possível habilitar o credito na
recuperação judicial posto que o titulo somente fora constituído em 2018 e o plano
recuperacional foi aprovado em 23 de outubro de 2015.
Desse modo, ainda que o crédito seja anterior a recuperação judicial, sua
constituição definitiva ocorreu tempos após o regular processamento do plano
recuperacional, de modo que o credor, com o encerramento da recuperação, deve
prosseguir pelos meios comuns.
Neste sentido:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Devedora em recuperação
judicial. O encerramento do processo de recuperação, por meio de
decisão que expressamente veta novas habilitações de crédito,
recomenda,
excepcionalmente,
o
prosseguimento
autônomo
do
cumprimento de sentença. Eventual realização de ato de constrição
patrimonial da devedora que, pelo mesmo motivo, deve ser avaliada pelo
juízo a quo, observados os princípios do regime de recuperação judicial.
Critérios de atualização monetária e juros moratórios que constam do
título executivo judicial, e, portanto, devem ser observados. Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2008145-16.2020.8.26.0000; Relator
(a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de
Registro: 05/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256887-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.232 - TAD
9
E:
CREDOR POR TÍTULO JUDICIAL DEFINIDO APÓS O ENCERRAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Crédito não constante da lista prevista no
art. 51, III, com decisão de primeiro grau em data anterior à recuperação
judicial e pendência de recurso promovido pela recuperanda Definição e
habilitação ocorridas após o encerramento da recuperação judicial

Crédito não sujeito à recuperação
Esgotamento da competência do
Juízo
Recuperacional

Créditos
sujeitos
à
liquidação
têm
prosseguimento no juízo em que estiver sendo processados e devem ser
habilitados no processo recuperatório até a data do encerramento

Encerrada a recuperação judicial não pode o Juízo Recuperatório
modificar o conjunto de credores a ela sujeitos
Após esse termo, o
cumprimento deve prosseguir no juízo comum
Extinção do incidente
determinada. Dispositivo: julga-se extinto o incidente verificatório, com
observação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2193665-83.2019.8.26.0000; Relator
(a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/04/2014; Data de Registro: 02/12/2019)
Assim, o presente incidente de cumprimento de sentença deve
prosseguir em sua totalidade no juízo de origem, mantendo-se a decisão agravada.
Diante do exposto, ACOLHE-SE OS EMBARGOS com efeito
modificativo.
ACHILE ALESINA
Relator